Tribunal: TJMT
Processo: 1004950-47.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004950-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MARIA DE LOURDES PIPPER PERON - CPF: 571.175.271-53 (PACIENTE), DIOMAR PERON - CPF: 028.518.241-20 (PACIENTE), ADRIANO PERON - CPF: 005.357.951-81 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO - CPF: 273.164.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELFO BORGHEZAN PERON - CPF: 299.922.651-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. TEMA 1.068 DO STF.
CABIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE
DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA ESTREITA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado em favor dos pacientes contra ato do Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vera/MT que, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral, determinou a imediata execução provisória da pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, imposta após condenação por homicídio qualificado, expedindo os respectivos mandados de prisão, não obstante a interposição de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri

configura constrangimento ilegal, quando a defesa alega que a condenação é manifestamente
contrária à prova dos autos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal autoriza o início da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri
,

regra cuja constitucionalidade foi afirmada pelo STF no
julgamento do
Tema 1.068 da Repercussão Geral.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral
reconhece
a soberania dos veredictos do júri como fundamento suficiente para a execução imediata da pena, independentemente
do total
da reprimenda.

Alegações de que o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos exigem reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
habeas corpus
.

A interposição de apelação e o fato de os pacientes terem respondido ao processo em liberdade não obstam a determinação da custódia provisória, especialmente
diante da condenação proferida pelo Tribunal do Júri e da aplicação da tese firmada no Tema 1.068 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é admissível, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e da tese firmada no Tema 1.068 da Repercussão Geral, independentemente do total da pena aplicada e da interposição de apelação.
2.
A alegação de que o veredicto do júri é manifestamente contrário às provas dos autos não pode ser analisada em
sede de
habeas corpus
, por demandar revolvimento fático-probatório.
3.
A circunstância de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não lhe confere direito subjetivo de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647, 648, 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068); STF, HC 183.897, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01.09.2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda C
â
mara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado
em favor de
Maria de Lourdes
Pip
per
Peron, Diomar Peron
e
Adriano Peron
,
apontando como autoridade coatora o
j
uiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vera
/MT,
que,
nos autos nº.
0000270-51.2008.8.11.0102
,
logo após a condenação pelo Conselho de Sentença,
determinou a execução imediata da pena e a expedição de mandados de prisão, com fundamento no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal
.

Os pacientes foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vera/MT, nos dias 06 e 07 de novembro de 2025, sendo condenados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c
arts
. 61, II, e 29, todos do Código Penal, à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Na mesma oportunidade, o Juízo Presidente do Júri, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.235.340/SC (Tema 1.068), determinou a imediata execução provisória da pena e a expedição dos mandados de prisão, cumpridos em 07/11/2025, não obstante a interposição de apelação.

O impetrante sustenta, em síntese, que a execução imediata da pena antes do julgamento da apelação configura constrangimento ilegal, por se tratar de hipótese excepcional não abrangida pela regra do Tema 1.068 do STF. Aduz que o próprio Supremo Tribunal Federal admitiu a suspensão da execução provisória em situações excepcionalíssimas, especialmente diante de nulidade evidente ou quando a condenação se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa afirma que o veredicto é dissociado do conjunto probatório, apontando: (i) incompatibilidade entre o laudo oficial da POLITEC (Laudo nº 02.05.06.0146-2008) e a versão acolhida pelo Júri; (
ii
) parecer técnico divergente subscrito por perito criminal; (
iii
) ausência de perícia em instrumentos supostamente utilizados no crime; e (
iv
) fragilidade e contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação.

Sustenta, ainda, que os fatos remontam a 2008, que os pacientes responderam ao processo em liberdade, não registram envolvimento em outros ilícitos e possuem vínculos familiares e sociais consolidados, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da custódia.

Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para suspender a execução provisória da pena, assegurando o direito de recorrerem em liberdade até o julgamento da apelação.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A controvérsia posta
a julgamento
cinge-se à possibilidade de os pacientes recorrerem em liberdade contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, a qual determinou a execução provisória imediata da pena privativa de liberdade fixada em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e na tese firmada no Tema 1.068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O impetrante
sustenta a excepcionalidade
do Tema 1.068
, por entender que o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, e que estariam presentes os requisitos para o reconhecimento de constrangimento ilegal, apto a afastar a aplicação da execução provisória.

Ocorre que,

embora o
s
paciente
s
ainda aguarde
m
o julgamento da apelação, a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri possui fundamento legal para
autorizar o início
da execução penal, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

Ademais,
o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 1.068, de repercussão geral, com a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

A execução provisória da pena decorre da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, cuja eficácia foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068, não se configurando afronta ao princípio da presunção de inocência nas hipóteses ali delimitadas.

A alegação da defesa de que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos
não encontra guarida na via estreita do
habeas corpus
,
pois demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado neste rito
.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta à reavaliação da suficiência ou da qualidade da prova produzida perante o Tribunal do Júri, sobretudo quando a pretensão defensiva se fundamenta na alegação de que o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos, matéria cuja apreciação compete ao órgão revisor no julgamento da apelação.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INVIABILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA
. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

(HC 183897, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
283 DIVULG
30-11-
2020 PUBLIC
01-12-2020)
.

Ainda que a defesa sustente a existência de elementos que demonstrariam a inocência dos pacientes, tais argumentos deverão ser examinados no julgamento da apelação, que já foi interposta
.

Não se evidenciam, no caso concreto, ilegalidades flagrantes ou nulidades evidentes aptas a afastar, de plano, a aplicação da tese firmada pelo STF, inexistindo situação excepcional que justifique a suspensão da execução provisória.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese no Tema 1.068 da Repercussão Geral, não afastou a possibilidade de controle jurisdicional em situações excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade ou nulidade evidente; todavia, tais hipóteses devem estar demonstradas de plano, o que não se verifica no caso concreto, em que a insurgência defensiva demanda reexame aprofundado do acervo probatório.

O fato de os pacientes terem respondido ao processo em liberdade não lhes assegura direito subjetivo de recorrerem em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri.

A manutenção da liberdade durante a fase instrutória decorre de juízo cautelar então vigente, não havendo estabilidade ou direito adquirido a esse status após a condenação pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando a execução provisória encontra respaldo em previsão legal expressa e em tese vinculante firmada pela Suprema Corte.

Ante o exposto,em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do
habeas corpus

impetrado em favor de
Maria de Lourdes
Pipper
Peron, Diomar Peron e Adriano Peron
e,
DENEGO A ORDEM
,
porquanto a execução provisória decorre de expressa previsão legal e da tese fixada pelo STF
,
inexistindo ilegalidade flagrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026